Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715147-96.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL PELLEGRINI ARANTES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. II – PRELIMINARES. II.1 – CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II.2 – REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. III – CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO LEGISLATIVO. CANDIDATO ELIMINADO NA TERCEIRA ETAPA DO CERTAME. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ANULAÇÃO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer o acolhimento da prejudicial de prescrição. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido. 2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. 3. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 4. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, revisar cláusula editalícia em benefício do candidato. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade. 5. Caso concreto em que a divulgação prévia e ostensiva das regras disciplinadoras do concurso público para o provimento de cargos de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a descrição dos critérios de correção da prova prática de informática e da sua respectiva pontuação, bem como a divulgação da vista da prova e do espelho de correção utilizado pela banca examinadora, inibe o reconhecimento de ofensa aos princípios informadores da atividade administrativa estatal, notadamente a legalidade, a publicidade, a transparência, a impessoalidade e a isonomia. 6. Prevalece a higidez do ato administrativo de eliminação do apelante do concurso público, diante da presunção de legitimidade que o reveste, no tocante à veracidade dos fatos e à observância da legislação aplicável. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria. Afirma, ainda, ofensa à Lei Distrital 4.949/2012, defendendo que a lei do concurso exige a indicação dos critérios de pontuação no edital normativo, porém o acórdão impugnado validou a divulgação dos critérios de pontuação para os "microcritérios" apenas no "espelho de correção disponibilizado na vista da prova". Aduz ofensa ao princípio da publicidade e da vinculação ao edital, porquano gerou prejuízo ao candidato que não tinha conhecimento prévio do peso de cada tarefa, impedindo uma melhor organização na execução da prova. Aponta que há um erro grotesco no somatório dos pontos que consta no edital. Expõe que o espelho de correção não especificou ao candidato quais subitens não foram cumpridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa à Lei Distrital 4.949/2012, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015